Tribunal: STF
Processo: AI 193525
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-18
Data de publicação: 1999-05-18

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
        RECURSO DE REVISTA NO T.S.T.: INADMISSÃO.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E
DO DIREITO ADQUIRIDO.
1.      O acórdão recorrido cuidou de correção monetária de
crédito trabalhista em processo de execução de sentença e não de
reajuste de vencimentos de servidores públicos.
        Tanto que a pretensão deduzida no Recurso de Revista foi
no sentido da substituição do índice inflacionário de março de 90,
pelo BTN.
2.      Ora, é infraconstitucional a questão relativa a índices
de correção monetária de créditos trabalhistas.
3.      E é pacífica a jurisprudência do S.T.F., como acentuado
na decisão agravada, no sentido de não admitir, em R.E., alegação de
ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais.
4.      Agravo improvido.